Tribunal: TJSP
Processo: 2322347-17.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de Água
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-01-20
Data de publicação: 2024-01-20

Ementa:
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – Benesse concedida unicamente para o manejo da presente insurgência recursal.

AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de cobrança em fase de cumprimento de sentença – Deferimento da penhora no roso dos autos de crédito previdenciário relativo a pensão por morte do falecido marido – Possibilidade – Caráter indenizatório da verba – Perda da natureza alimentar necessária ao

Ementa:
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – Benesse concedida unicamente para o manejo da presente insurgência recursal.

AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de cobrança em fase de cumprimento de sentença – Deferimento da penhora no roso dos autos de crédito previdenciário relativo a pensão por morte do falecido marido – Possibilidade – Caráter indenizatório da verba – Perda da natureza alimentar necessária ao reconhecimento da impenhorabilidade – Decisão mantida – Recurso improvido.